Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701380-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LURIAN IGOR MACHADO DA SILVA AGRAVADO: IDWARE LABS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LURIAM IGOR MACHADO DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0750892-12.2024.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que rejeitou impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença que condenou a parte requerida à obrigação de fazer consistente em providenciar a documentação para transferência do veículo BMW 320i, placa BMW3A61 para a parte autora, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária, e a restituir R$ 8.722,00 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso pela parte autora e acrescida de juros a partir da citação. Intimada, a parte executada apresentou petição questionando quanto à obrigação de fazer, que foi devidamente analisada na decisão de ID 225192580, que determinou a pesquisa Sisbajud. A parte autora iniciou a fase de cumprimento de sentença da modalidade de pagamento de quantia certa (ID 211615742), para pagamento em 15 dias, sob pena de inclusão da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC; o executado deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário, razão pela qual foi deferido a pesquisa Sisbajud. Realizada a referida pesquisa, houve bloqueio parcial do débito, conforme documento de ID 228726885. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos das atividades empresariais do executado e são revertidos em favor das despesas de seu lar; que o autor deve valores ao executado, requerendo compensação de débitos; que os valores bloqueados são oriundos de seu trabalho como feirante e os bloqueios prejudicam a atividade do executado. A parte autora se manifestou alegando que o executado não comprovou o alegado e requereu a aplicação de litigância de má-fé processual com multa cabível. Inicialmente, verifico que a petição apresentada pelo executado não se enquadra nas características do art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé. Também não carece de razão a parte executada. Com relação ao pedido de compensação de valores devidos, não há como ser deferido, pois possível débito do autor para com o executado não foi objeto de análise do presente feito. Ao contrário, ao executado foi oportunizado apresentar sua defesa na fase de conhecimento, não comparecendo aos autos para trazer suas provas para desconstituir o direito do autor. Quanto aos valores bloqueados, via Sisbajud, também não cabe razão ao executado quando alega trata-se de valores equivalentes a verbas salarias. O fato de o executado ser casado e exercer profissão de feirante, por si só, não é motivo suficiente para tornar os valores bloqueados como impenhoráveis. O executado não trouxe provas suficientes a comprovar suas alegações de impenhorabilidade dos valores. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Preclusa a presente decisão, proceda-se a transferência dos valores bloqueados e transferidos para conta judicia vinculada ao presente feito para conta bancária indicada pelo autor.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade dos valores penhorados. Afirma que possui título de crédito em que a parte exequente é devedor, defende a possibilidade de compensação das dívidas. Afirma que os valores penhorados são para sua subsistência e de sua família, bem como para funcionamento de sua empresa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados e para impedir novas medidas constritivas. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade postulada. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, verifico não estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. Inicialmente, quanto a possibilidade de compensação de dívidas, como bem consignado pelo juízo de origem, não é possível nesta fase processual. Com efeito, já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória e tal alegação deveria ter sido realizada na fase de instrução do feito, o que não ocorreu em razão da revelia da parte ré. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, IV que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Quanto a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. No entanto, a comprovação da alegada impenhorabilidade é ônus da parte devedora (CPC, art. 373, II). A mera alegação da existência de outras obrigações e quanto à origem dos valores bloqueados, por si só, não comprova eventual impenhorabilidade. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator